Tribunal: TJMT
Processo: 1014488-52.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014488-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[R. B. D. S. - CPF: 097.842.971-08 (AGRAVANTE), JULIANA BORGES - CPF: 003.905.481-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDREIA PEREIRA - CPF: 018.663.281-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), K. M. D. S. P. - CPF: 063.404.091-05 (AGRAVANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), JULIANA BORGES - CPF: 003.905.481-03 (AGRAVANTE), KARINE DA SILVA PEREIRA - CPF: 063.403.991-18 (AGRAVANTE), ANDREIA PEREIRA - CPF: 018.663.281-90 (AGRAVANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE PROCESSO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de indenização por danos materiais e morais que, em decisão de saneamento, indeferiu a produção de prova testemunhal, o depoimento pessoal das partes e a juntada integral do processo instaurado em face de adolescente apontado como autor do homicídio de agente penitenciário, determinando o julgamento antecipado do mérito.

2.

Os agravantes sustentam que as provas requeridas são indispensáveis para demonstrar o nexo causal entre a morte do servidor e o exercício de suas funções públicas, fundamento da responsabilidade civil objetiva do Estado, e alegam cerceamento de defesa.

3.

O juízo de origem entendeu que a prova documental constante dos autos era suficiente para o julgamento da controvérsia e indeferiu a produção das demais provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da juntada integral do processo criminal instaurado para apuração do homicídio da vítima, bem como das provas orais requeridas, configura cerceamento de defesa diante da controvérsia acerca do nexo causal entre o crime e o exercício da função pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora o magistrado seja o destinatário da prova e possa indeferir diligências inúteis ou protelatórias, deve assegurar às partes a produção das provas necessárias à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

4.

A juntada apenas de elementos colhidos na fase inquisitorial não afasta a possibilidade de existência de provas produzidas no processo criminal capazes de esclarecer a motivação do homicídio, a dinâmica dos fatos e o nexo causal alegado pelos autores.

5.

A pretensão de obtenção do processo criminal mostra-se pertinente, pois os agravantes afirmam desconhecer o conteúdo probatório produzido na ação penal, circunstância que pode, inclusive, tornar desnecessária a produção das provas orais inicialmente requeridas.

6.

O indeferimento da prova considerada imprescindível pelos agravantes, com simultânea determinação de julgamento antecipado do mérito, restringe o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando eventual insuficiência probatória poderá fundamentar a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento provido para determinar a juntada integral do processo criminal instaurado em face do adolescente apontado como autor do homicídio e assegurar aos agravantes a manifestação posterior acerca da necessidade de produção de provas orais complementares.

Tese de julgamento:
"1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da juntada de processo criminal potencialmente relevante para a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado quando a controvérsia depende da demonstração do nexo causal. 2. Após a juntada da prova emprestada, deve ser oportunizada à parte manifestação sobre a necessidade de produção de provas orais complementares antes do julgamento antecipado do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370 e 1.015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rian Borges da Silva; Kaio Miguel Da Silva Pereira e Karine da Silva Pereira contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos de Ação Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1005167-23.2024.8.11.0045, saneou o feito indeferindo as provas pleiteadas pelos Agravantes.

Os Agravantes defendem a mitigação do rol do art. 1015 do CPC, quando o indeferimento de prova necessária compromete a instrução do feito e configura cerceamento de defesa.

Afirmam que a decisão agravada incorre em

cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova testemunhal, o depoimento pessoal das partes e a juntada integral do processo instaurado em face do menor Geovane Paixão dos Santos - assassino confesso do agente penitenciário-, ao mesmo tempo em que reconhece que a controvérsia central da demanda

é a existência de nexo causal entre a morte do agente penitenciário Elison Douglas da Silva e o exercício de suas funções públicas, bem como a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado.

Alegam que os documentos juntados possuem relevância e oferecem importante lastro à tese da inicial, mas não elidem o direito de produzir outras provas a fim de demonstrar de forma mais robusta o nexo causal.

Aduzem que a prova testemunhal com a oitiva de pessoas próximas ao agente à época dos fatos, bem como de pessoas que tinham conhecimento das circunstâncias que cercaram o homicídio, é apta a esclarecer e confirmar pontos essenciais da demanda, especialmente o ambiente vivido pelo servidor, a repercussão de sua atuação funcional no contexto prisional, os comentários e ameaças existentes à época, além de circunstâncias concretas que auxiliem na reconstrução do contexto em que se deu a execução.

Argumentam que a juntada integral do processo instaurado em face do menor Geovane Paixão dos Santos possui inegável relevância, pois pode haver elementos adicionais aptos a confirmar, aprofundar e tornar ainda mais segura a demonstração da motivação do homicídio, da dinâmica do crime, dos vínculos entre os envolvidos e do nexo causal que sustenta a procedência dos pedidos.

Ressaltam que no julgamento do agravo de instrumento n.º 1025588- 72.2024.8.11.0000,

o i.Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, ao se manifestar em sessão, destacou a existência de procedimento para apuração de ato infracional em face de Geovane Paixão dos Santos pelo homicídio do agente penitenciário Elison Douglas, assinalando, ainda, que a própria fundamentação ministerial já registrava que o assassinato decorreu do exercício da função pública da vítima.

Alegam que o indeferimento das provas, aliado ao julgamento antecipado do mérito, configura cerceamento de defesa, por impedir a adequada instrução do processo sobre ponto fático controvertido essencial.

Apontam que o art. 369 do CPC assegura às partes o direito de produzir todas as provas lícitas necessárias à demonstração de suas alegações, sendo o indeferimento admissível apenas quando manifestamente impertinente ou protelatório, o que não seria o caso.

Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar a juntada integral do processo instaurado em face de Geovane Paixão dos Santos, bem como, subsidiariamente e após a análise do conteúdo daquele caderno processual, a manifestação para produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes e, com a consequente vedação ao julgamento antecipado do feito e ao encerramento da fase instrutória até o julgamento do mérito recursal.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que o juízo de origem, como destinatário da prova, analisou o acervo probatório existente e concluiu, de forma fundamentada, que a prova documental produzida é suficiente para o julgamento da controvérsia, pois constam dos autos boletim de ocorrência; laudo de necropsia; laudo pericial do local do crime; depoimentos colhidos no inquérito policial; confissão do menor envolvido; elementos acerca da suposta motivação do crime; demonstrativos de pagamento da vítima; notícias sobre o caso e demais documentos pertinentes.

Defende a inexistência de cerceamento de defesa e que o direito à produção de provas não é irrestrito, competindo ao juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida em Ação de Indenização que, em sede de saneamento e organização do processo, indeferiu a produção de prova testemunhal, o depoimento pessoal das partes e a juntada integral de processo criminal, determinando o julgamento antecipado do mérito.

A Ação Indenizatória foi proposta em razão do homicídio de servidor público, agente penitenciário, ocorrido em 30/6/2019, sob o fundamento de responsabilidade civil objetiva do Estado, alegando os Agravantes que se tratou de execução determinada pelo Comando Vermelho, em razão das funções exercidas pela vítima como agente prisional.

Na fase de especificação de provas, os Agravantes requereram produção de prova testemunhal, depoimento pessoal das partes e juntada integral de processo criminal instaurado em face de terceiro apontado como autor do homicídio, o menor Geovane Paixão dos Santos.

Na decisão agravada, o juízo de origem fixou os seguintes pontos controvertidos: 1) a existência de nexo causal entre a morte do agente penitenciário Elison Douglas da Silva e o exercício de suas funções públicas; 2) a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso pela morte do servidor; 3) o cabimento e a extensão da indenização por danos materiais, incluindo o termo inicial e final do pensionamento, a base de cálculo e o percentual devido, a possibilidade de cumulação com benefício previdenciário e o direito de acrescer;

4)

o cabimento e o quantum da indenização por danos morais;

5) o cabimento do pagamento retroativo da pensão desde a data do óbito.

Após, indeferiu as provas pleiteadas pelos Agravantes, fundamentando que a prova documental produzida se mostra suficiente para o convencimento acerca dos pontos controvertidos fixados.

Na decisão agravada o juízo cita que existe nos autos cópia do Boletim de Ocorrência que registrou o homicídio, do

laudo de necropsia que atesta que a vítima foi alvejada por vinte e sete disparos de arma de fogo, do laudo pericial do local do crime que concluiu que o homicídio foi perpetrado por ao menos dois atiradores, depoimentos colhidos no inquérito policial, incluindo a confissão do menor Geovane Paixão dos Santos de que participou do crime e que é integrante do Comando Vermelho, depoimento de Vanderson Antonio da Silva sobre a ordem de execução do agente penitenciário, carta encontrada na qual um preso comemora a morte da vítima e esclarece que a execução foi motivada por supostas agressões cometidas pelo agente penitenciário a presos, demonstrativos de pagamento da vítima, notícias sobre o caso e sobre a deflagração de Operação pelo Estado em resposta ao homicídio.

Diante de tais documentos juntados nos autos, concluiu pela suficiência da prova documental para aferir a existência de nexo causal entre a morte do servidor e o exercício de suas funções, bem como para a apreciação da responsabilidade civil do Estado e dos danos materiais e morais sofridos pelos autores
.

A seguir, a decisão agravada ainda fundamenta a desnecessidade das provas orais e da juntada do processo criminal instaurado contra o menor Geovane Paixão dos Santos.

Tendo em vista os fundamentos exaustivos da decisão agravada para concluir pela suficiência das provas já juntadas, em sede de antecipação da tutela recursal foi indeferido o pedido, consignando esta relatora que o objetivo de que seja juntado um processo criminal sigiloso, para que os Agravantes, após análise, manifestem sobre eventual prova oral, implicaria em protelar a conclusão dos autos, mesmo o juiz, destinatário das provas, tendo decidido pela suficiência das provas.

Contudo, ao analisar as razões recursais de forma mais aprofundada, conclui-se que o recurso comporta parcial provimento.

É certo que a juntada de cópia do processo criminal onde se apura a participação do menor Geovane no crime contra o agente penitenciário pode causar morosidade à conclusão da ação indenizatória, como também que o juízo de primeiro grau fundamentou que os depoimentos colhidos no inquérito, incluindo a confissão do menor Geovane, são suficientes para estabelecer o nexo causal da morte do servidor com o exercício de suas funções públicas.

Entretanto, também é certo que foram juntados somente depoimentos colhidos na fase do inquérito e, com certeza, no processo criminal houve avanços.

Não se pode olvidar que incumbe aos Agravantes o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado, e, portanto, não se pode coibir a produção de provas mais contundentes de sua tese de que a morte foi determinada pelo Comando Vermelho, em razão da função exercida pelo servidor.

Destaca-se que o Estado de Mato Grosso, nos autos de origem, defende a existência do nexo causal.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LV, estabelece o direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, e deste princípio decorre o direito da parte na produção de provas para defesa de seus direitos.

O argumento dos autores nas razões recursais, no sentido de que “
as provas orais podem ser desnecessárias acaso vier aos autos o caderno processual inquisitivo que pode ser aproveitadas as provas orais ali contidas – que não temos conhecimento – motivo, data máxima vênia, que entendemos ser prioritário a vinda aos autos do procedimento em sigilo em desfavor do menor autor do homicídio do agende prisional pais dos agravantes”
é extremamente relevante, pois demonstra que justamente por não ter acesso ao que já foi produzido no processo criminal que apura o homicídio é que pleitearam as provas orais.

A coerência lógica da argumentação dos Agravantes se evidencia ainda mais no pedido recursal, que é pela reforma da decisão agravada para que seja deferida a juntada integral do processo instaurado em face de Geovane Paixão dos Santos (provas emprestadas) e, após tal juntada e a análise, os Agravantes possam se manifestar quanto à necessidade da produção de prova oral.

Portanto, tratando-se de prova que os Agravantes consideram imprescindível para estabelecer o nexo causal, o seu indeferimento não se mostra acertado.

Adota-se como fundamento inclusive a conclusão do parecer da douta Procuradoria de Justiça no sentido de que “
as provas requeridas, sobretudo a juntada integral do processo criminal, afiguram-se imprescindíveis ao deslinde da controvérsia posta sob apreciação, notadamente para verificar se a motivação do homicídio foi, de fato, a atuação profissional da vítima, medida necessária à justa prestação jurisdicional. (...)Ao impedir a produção dessas provas, o juízo transfere aos Agravantes o risco de um julgamento de improcedência por insuficiência probatória, depois de lhes ter negado os meios para que a prova fosse, justamente, suficiente. Portanto, trata-se de violação ao direito fundamental à prova
.”

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar a decisão agravada na parte que indeferiu as provas pleiteadas pelos Agravantes, para determinar que seja juntado aos autos de origem a cópia integral do processo criminal instaurado contra o menor Geovane Paixão dos Santos, e possibilitar que após a vista das cópias juntadas, os Agravantes possam se manifestar quanto a permanência do interesse em produzir provas orais complementares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026